Tribunal: TJMT
Processo: 0018593-88.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018593-88.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (APELADO), DANIELE YOSHIMURA - CPF: 887.702.731-20 (APELADO), ALESSANDRO FUTOSHI AMORIM YOSHIMURA - CPF: 978.214.701-04 (APELADO), VITOR YOSHIMURA - CPF: 817.815.121-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO ADIMPLIDO – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na execução fiscal n.º 0018593-88.2011.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 177987729):

“
Vistos etc...

Trata—se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual postula a extinção do feito, com fundamento no art. 924, 11, do CPC, diante da quitação do débito(fls. 12).

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nostermos do art. 924, 11, do CPC-2015.

Isento custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente manifestada. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-so e cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2019.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Contra essa decisão, a parte exequente, ora apelante, opôs embargos, que não foram acolhidos, nos seguintes termos (ID. 177987737):

Vistos etc...

O ESTADO DE MATO GROSSO

devidamente qualificado nos presentes autos, opôs
Embargos de Declaração
(ID 85084509) em face da sentença de ID 27572493. Em síntese, a parte embargante alegou que na sentença existe omissão no tocante à condenação do embargante em verba honorária sucumbencial, haja vista que não houve condenação em honorários. Assim, postula o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição e condenar a parte contrária ao pagamento da verba honorária.

Os embargos foram interpostos no prazo legal(ID 87120781).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.

Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, tenho que assiste razão à parte embargante/executada.

Conforme se vê dos autos, a sentença de ID 27572493 nada mencionou acerca dos honorários sucumbenciais.

Assim sendo,
acolho
os presentes Embargos de Declaração, para acrescentar à sentença de ID 27572493 o seguinte parágrafo :

“Sem condenação em verba honorária. Da jurisprudência :

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – ANTES DA
CITAÇÃO
DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CUSTAS

PROCESSUAIS
– DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Havendo o adimplemento do débito principal, na via administrativa, e uma vez recolhidos valores ao FUNJUS, a extinção da
Execução

Fiscal
não implica a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
. (TJMT - Ap 65181/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 12/07/2017) - grifos acrescidos.
”

2 – Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença de ID 27572493 como lançada nos autos.

3 - Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, pois o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Afirma que
“A obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e condenar a parte executada ao pagamento de verba honorária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. ADAIR JULIETA DA SILVA, na execução fiscal n.º 0018593-88.2011.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, julgou extinto o feito
, em razão do
adimplemento da obrigação de forma administrativa, mas, deixou de fixar honorários advocatícios
.

Da análise dos autos, verifica-se que
o ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
ajuizou, em
31.05.2011
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de DANIELE YOSHIMURA, EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA – EPP., ALESSANDRO FUTOSHI AMORIM YOSHIMURA e VITOR YOSHIMURA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2011495, cujo valor alcançava a importância de
R$ 1.332,90 (mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos).

Ao receber a inicial (ID. 177987726), o juízo
a quo
determinou a citação dos executados via carta com aviso de recebimento.

No dia 28.11.2013, o processo foi arquivado, nos termos do art. 1º do Provimento n.º 013/2013 – CGJ.

Por sua vez, na manifestação do dia 23.01.2018, a Fazenda Pública requer a extinção do processo, com base no art. 924, II do CPC (ID. 177987728 – pág. 4).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC (ID. 177987729).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída quando da quitação da dívida na via administrativa.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.° 111, de 1º de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Com efeito, a fazenda pública informa a quitação do débito, juntando aos autos CDA no ID. 177987728 – pág. 5, em que consta valor correspondente ao FUNJUS.

Ademais, como bem decidido em embargos de declaração pelo juiz de origem, não há condenação quando foi recolhido valões ao FUNJUS.

Assim, afigura-se descabida a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios na seara judicial, pelo que deve ser mantida intacta a sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNJUS - CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUIZO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM.

1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança “bis in idem” e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 0000983-25.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 1047122-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024